Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-53.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014232-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOLGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.281.601-85 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), DANIEL SIRCILLI MOTTA - CPF: 282.949.628-05 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014232-53.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DOLGLAS FERREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

NEON PAGAMENTOS S.A.

TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRONICO 24 HORAS – SAQUE NÃO LIBERADO – DESCONTO DO VALOR NA CONTA – ESTORNO DOS VALORES EM TEMPO RAZOAVEL – SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que no dia 11/10/2019 o autor solicitou um saque no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

em um caixa eletrônico 24hs, não saindo o valor solicitado e este sendo debitado de sua conta.

No entanto, em contato na via administrativa o banco devolveu a quantia na conta do autor na data de 17/10/2019.

Pleiteia indenização por danos morais.

O simples fato do erro no caixa, já solucionado na via administrativa, não gera indenização por danos morais, eis que não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Vejamos jurisprudência de caso análogo, onde houve a fixação por danos morais, no entanto, o consumidor conseguiu a restituição após o ajuizamento da ação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO EM 31.10.2014 NO VALOR DE R$ 1.000,00. DINHEIRO NÃO LIBERADO. VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EXTORNO REALIZADO SOMENTE NO DIA 19.12.2104 APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00. QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO PARA MAJORAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 1. Precedentes: RI 0006344-54.2014.8.16.0173, RI 0056200- 76.2014.8.16.0014 e RI 0006352-28.2014.8.16.0174 os Juízes da Segunda Turma Recursal do Paraná, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar.
(destaquei)

(TJ-PR - RI: 002853197201481600300 PR 0028531-97.2014.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 26/06/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2015)

Desta feita, não há como figurar como dano moral um fato que causou um mero aborrecimento, tendo a empresa resolvido a questão na via administrativa.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011,

Apelação Cível Nº 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020